Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES, POSSIBILIDADE. ALINHAMENTO COM O ENUNCIADO N. 41 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. É pacífico o entendimento de que, em situações excepcionais, seja possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. Quando do julgamento da Consulta Processual n. 0701531-74.2023.8.07.9000, ocorrido em 07/06/2024, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese:
“NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Enunciado n. 41)
3. Os embargos de declaração opostos pela parte Agravante questionam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do insucesso do seu recurso. Aduz, em síntese, ser incabível a fixação de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento.
4. Assim, se mostra necessário o realinhamento do julgamento nesse ponto, para afastar a condenação da parte que interpôs o Agravo de Instrumento quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Em consequência o item 8 do acórdão embargado passará a ter a seguinte redação:
8. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.